Tribunal: TJBA
Processo: 8046856-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046856-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON SOARES DO NASCIMENTO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR. PROVENTOS COM BASE EM POSTO SUPERIOR. PEDIDO DE RESSALVA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÃO AFETA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada. A ausência de menção expressa à compensação de valores já pagos administrativamente não configura omissão, por tratar-se de providência própria da fase de liquidação de sentença, conforme determina o art. 509, §2º, do CPC. A eventual repetição de valores ou enriquecimento indevido será apurada e corrigida na fase de cumprimento de sentença, mediante apuração do quantum debeatur. Rejeição dos embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046856-62.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EDSON SOARES DO NASCIMENTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 31 de Março de 2025.